Tribunal: TJDFT
Processo: 0739102-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DE TEMPO EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - POSSIBILIDADE. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É possível a concessão de Aposentadoria Especial ao professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluídas nessas funções o desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.
2. A Lei Distrital no 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (...) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe; (...)"
3. O recorrente pretende reformar a sentença que reconheceu o período de tempo entre 01/09/1995 até 28/02/2004, como de exercício de atividade magistério, para fim de aposentadoria especial, ao considerar que a parte autora, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, estava fora de estabelecimento de educação básica naquele período por estar lotada na Seção de Coordenação Pedagógica vinculada a Diretoria Regional de Ensino de Sobradinho, atuando na Equipe Psicopedagógica, Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem EEAA.
4. A autora exerceu atividades pedagógicas, conforme reconhecido pela recorrente: “No citado periodo, a Autora desempenhou suas atividades na Coordenação Pedagógica da Direção Regional de Ensino (DRE) de Sobradinho, integrando a Equipe Pedagógica que prestava atendimento especializado a alunos com problemas e/ou dificuldades de aprendizagem.” ID 24354933.
5. Portanto, correta a sentença que, ao realizar interpretação sistêmica da legislação pertinente à situação da autora julgou procedente o pedido inicial, por entender estar comprovado o tempo de efetivo exercício da função de magistério, no período indicado, para contagem de tempo de aposentadoria especial, nos termos do § 5o do art. 40, da CF, ao equiparar o serviço pedagógico prestado na Seção de Coordenação Pedagógica pertencente a Diretoria Regional de Ensino de Sobradinho, ao serviço pedagógico prestado em estabelecimento de educação básica.
6. No voto do acórdão no 696963, que teve como relator J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível deste TJDFT, ficou consignado que: "Destarte, mesmo que a impetrante/apelante tenha exercido a função de assessoramento pedagógico fora de estabelecimento de ensino convencional, faz jus à contagem especial em relação ao tempo em que laborou fora das salas de aula, eis que os documentos acostados à inicial demonstram que a apelante efetivamente exerceu funções de magistério, nos termos do que foi assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3772".
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 750,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.